Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022877-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA - CPF: 028.724.191-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PRISÃO PREVENTIVA – REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL – ATENDIMENTO AO ART.311 DO CPP – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
–

CONDUTA EQUIPARADA (ART. 33, §1º, II, DA LEI 11.343/06)

– PACIENTE SURPREENDIDA POR POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA COM 07 (SETE) PEQUENAS PLANTAS DE MACONHA ACONDICIONADAS EM DOIS VASOS E 02 (DOIS) CACHIMBOS

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP)
–

EVIDENCIAÇÃO
–

DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –

DECISÃO GENÉRICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – VALORAÇÃO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA

MEDIANTE CONDIÇÕES.

Com as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, passou-se a não mais admitir a conversão ex offício
da
prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento ministerial ou
representação
da
autoridade
policial nesse sentido, o que não acontecera na hipótese dos autos, porquanto, constatada a existência de representação da autoridade policial.

Constata-se, a reduzida apreensão de substância entorpecente em seu poder, de menor lesividade à saúde dos usuários, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

Na espécie, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, somadas aos predicados pessoais favoráveis da paciente, indicam que se mostram suficientes as medidas cautelares elencadas no
art. 319
, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, que nos autos da ação penal nº.

1001683-53.2020.8.11.0008, (Cód.11850826) estaria a sofrer constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres /MT.

Constam dos elementos de informação, que a paciente foi presa em flagrante de delito por suposta incursão no delito tipificado no art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/200, porquanto, surpreendida com 07 (sete) pés de maconha que, em tese, cultivava em sua residência, bem como, 02 (dois) cachimbos.

Em suma, a impetrante se insurge em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da beneficiária, ao argumento de que a representação formulada pelo d. Delegado de Polícia para subsidiar a decretação da custódia cautelar da paciente não apresenta argumentos suficientes e idôneos para o pedido, incorrendo, sob sua ótica, em pretensa
violação ao sistema acusatório
.

Sustenta ainda, a

inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo
, porquanto afirma que o juízo
a quo
serve-se de argumentos genéricos e da gravidade em abstrato do crime para alicerçar a necessidade da prisão preventiva, ao que acrescenta a
ausência do requisito normativo da prisão cautelar pertinente ao
periculum libertatis
, notadamente por considerar que a conduta ilícita perpetrada amolda àquela descrita no art. 28, §1º da Lei n.º 11.343/06, que inadmite a medida prisional.

Requereu a concessão
in limine
da ordem com a expedição do competente alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, bem como, pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão, do art.319 d Código de Processo Penal.

O Relator -

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES), Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, diante da insuficiência da prova pré-constituída determinou que impetrante procedesse a emenda a inicial (Id.65881962).

A emenda a inicial foi realizada via advogado constituído
ex vi
da petição encartada no Id.66276466, e documentos que a instruem (Id.66276467 - procuração, Id.66276468 – pedido de prisão preventiva, Id.66276469 decisão da prisão preventiva e Id.66276471 cópia da ação penal).

Em vista da situação evidenciada, o relator acima subscrito determinou a i. Defensora Pública Estadual (impetrante)
manifestar expressamente nos autos o seu (des)interesse no prosseguimento do
writ
. (id.67509951)

Em atendimento, a Defensoria Pública requereu o prosseguimento do feito, oportunidade em que reiterou o pedido de concessão da liminar. (Id.68479466, 68479479)

A liminar foi indeferida (Id.68588457) sendo solicitadas informações, as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 71158961).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, nos termos da ementa assim sintetizada: (Id. 71383458)

“HABEAS CORPUS. – PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ART. 33, §1º DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A DECISÃO GENÉRICA – ASSERE QUE O PACIENTE POSSUI PREDICATIVOS PESSOAIS QUE LHE SÃO FAVORÁVEIS – LIMINAR INDEFERIDA – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRAM-SE PRESENTES (ART. 312 DO CPP) – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, ALÉM DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA, SE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS RECOMENDAM A PRISÃO PREVENTIVA – INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nº 25 E Nº 43, AMBOS DO TJ/MT– ALEGA QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO, PRIMARIEDADE, BEM COMO OCUPAÇÃO ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO POR COVID-19 QUE NÃO SE SUSTENTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO OU DE INSALUBRIDADE NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE JUSTIFICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, apontando, como autoridade coatora a Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT.

De proêmio, acerca do argumento de que a representação formulada pelo d. Delegado de Polícia para subsidiar a decretação da custódia cautelar da paciente não apresenta argumentos suficientes e idôneos para o pedido, incorrendo em pretensa
violação ao sistema acusatório
.

Importa consignar, que a Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime, alterou diversos dispositivos do CPP, entre eles o art. 311, que atualmente dispõe:
“Em qualquer fase
da investigação
policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação
da
autoridade
policial
”.

In casu
, ante a prisão em flagrante da paciente constata-se que há representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, de modo que, ainda que singela (Id.66276468), não há que se falar em ilegalidade, visto que atendido o requisito do
artigo 311, do
Código de Processo Penal. Em especial, porque, diga-se, restou evidenciado pelo juízo
a quo
, naquele momento, a necessidade da medida extrema.

Avançando no tema, a materialidade delitiva repousa no Autor de Prisão em flagrante n. 165.3.2020.17039 (Id.66276671-fl.03), no termos de exibição e apreensão n. 165.3.2020.17039 (Id. 66276671-fl.05), no autos de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 66276671- fls.06/08.

A autoria delitiva, ressoa do depoimento do policial militar IDOARDO DO CARMO PEREIRA que procedeu a ocorrência, declinando em sede extrajudicial: (Id.66276471-fls.10/11)

“[...]RESPONDEU: QUE Esta Gu de posse de informações de que em uma casa em frente à cerâmica estaria ocorrendo tráfico de drogas; Que deslocamos até o local e deparamos com a sra Maria de Fátima Nascimento Silva, que se encontrava em companhia do sr Samuel da silva; Que foi perguntado sobre algo ilícito (ARMAS/DROGAS) no interior de sua residência, a sra Maria disse que não havia nada de ilícito em sua casa, e que ainda franqueou a entrada desta Gu em sua residência;
Que dentro da casa foi localizado dois cachimbos para uso de entorpecentes, e na varanda de sua residência foi encontrado dois vasos contendo 07 pés de planta denominada Cannabis Sativa (maconha),
que segundo a sra Maria as plantas era dela, e que plantava porque achava bonito. Que diante dos fatos a mesma foi detida e conduzida para a DELPOL da Barra do Bugres juntamente com a materialidade e sem lesão corporal; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Por conseguinte, em seu interrogatório em sede extrajudicial a beneficiária exerceu seu direito constitucional ao silêncio. (Id.66276471-fls.15/07)

Assim, para a adequada análise dos fatos, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
que apresenta o teor da decisão que homologou a prisão em flagrante e deferiu

o

pedido da autoridade policial pela representação pela prisão preventiva da paciente: (Id.71158961)

“[...]Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus nº 1022877 -36.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 1001683 -53.2020.8.11.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como paciente Maria de Fátima Nascimento Silva , apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou, de ofício, a prisão preventiva da acusada estando ausentes, na decisão constritiva, os pressupostos da custódia cautelar.

Em análise a decisão ora combatida, verifica -se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que a indiciada fora presa em flagrante delito, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1°, II da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, cumpre registrar, que a autoridade policial no Id. n° 42755996, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada, nos termos do art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Transcrevo in totum o presente decisum ora combatido:

“Vistos,

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera -se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a autuada fora presa em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 07 (sete) pés de maconha, que a indiciada cultivava em sua residência, bem como 02 (dois) Cachimbos e 01(um) Telefone Celular Multilaser de Cor Azul.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando -se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote -se ainda que a indiciada responde a processos nesta Comarca, sendo: Proc. º 288 -05.2004.811.0008 – Código n° 14685 (Furto Qualificado), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a indiciada praticara supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, § 1°, II da Lei nº 11.343/2006.

6. Ademais, a testemunha PM Idoardo Do Carmo Pereira, declarou, perante a d. autoridade policial, que de posse de informações que em uma casa em frente à cerâmica estaria ocorrendo tráfico de drogas, deslocaram até o local, logrando êxito em encontrar a indiciada, que se encontrava em companhia do Sr. Samuel da Silva. Ato contínuo, dentro da residência, acompanhados pela autuada o fora localizado dois cachimbos para uso de entorpecentes, e na varanda de sua residência foi encontrado dois vasos contendo 07 (sete) pés de planta denominada Cannabis Sativa (Maconha). Senão vejamos: “QUE Esta Gu de posse de informações de que em uma casa em frente à cerâmica estaria ocorrendo tráfico de drogas; Que deslocamos até o local e deparamos com a sra Maria de Fátima Nascimento Silva, que se encontrava em companhia do sr Samuel da silva; Que foi perguntado sobre algo ilícito (ARMAS/DROGAS) no interior de sua residência, a sra Maria disse que não havia nada de ilícito em sua casa, e que ainda franqueou a entrada desta Gu em sua residência; Que dentro da casa foi localizado dois cachimbos para uso de entorpecentes, e na varanda de sua residência foi encontrado dois vasos contendo 07 pés de planta denominada Cannabis Sativa (maconha), que segundo a sra Maria as plantas era dela, e que plantava porque achava bonito. Que diante dos fatos a mesma foi detida e conduzida para a DELPOL da Barra do Bugres juntamente com a materialidade e sem lesão corporal; (...)”.

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram a autuada, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém -se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito praticado (art. 33, § 1°, II da Lei nº 11.343/2006).

9. Some -se a isso, o fato de ter sido apreendido 07 (sete) pés de Cannabis Sativa (Maconha) em posse da autuada.

10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade,

em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode -se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ”

12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583 -471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”

13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que a indiciada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pedido da autoridade policial e representação pela prisão preventiva, e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva da indiciada MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a indiciada possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318 -A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo.

15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria -Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT . 16. Notifique -se o Ministério Público acerca da decisão. 17. Intimem -se. 18. Cumpra -se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020 -CGJ.

É o que me cumpre relatar.[...]”

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, pois nela, a despeito de indicar elementos que demonstram pretensa materialidade e a

autoria, bem como a gravidade abstrata do delito, não apontou, por outro lado, elementos que pudessem evidenciar a imperiosidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do CPP, o que, na linha da orientação intelectiva firmada no âmbito deste tribunal, não se admite.

Com efeito, a paciente foi flagrada na posse de 07 pequenas plantas de maconha acondicionadas em 02 pequenos vasos, além de dois cachimbos.

Não desprezando a gravidade dos delitos imputados ao paciente, não podemos olvidar que, após a edição da Lei n.º 12.403/11, a prisão cautelar passou a ser a última medida a ser ordenada pelo magistrado.

Neste diapasão, o novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais.

Assim, na dicção de Gustavo Henrique Badaró
in
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas – comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 223, que dispõe: “
a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas
”.

Ademais, o entendimento acima não destoa do que orientam os Tribunais Superiores:

“[...]Vale lembrar que a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório. (HC n. 126.815, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Edson FACHIM, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). 9.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, nos termos especificados no voto
.
(STJ; HC 524.971; Proc. 2019/0227859-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 15/10/2019; DJE 22/10/2019)

Isso porque, considerando a situação em que ocorreu a prisão em flagrante e a pequena quantidade da droga apreendida em seu poder, como visto, não restou demonstrada elevada periculosidade da paciente capaz de abalar a ordem pública de forma a justificar a prisão antes do trânsito em julgado de possível condenação, ressaltando-se que tal fato em nada sugere, por si só, tratar-se de indivíduo perigoso.

Na espécie, tenho que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, neste momento, dada a reduzida apreensão de substância entorpecente em seu poder, de menor lesividade à saúde dos usuários, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

Outrossim, a prisão da paciente, pelo que se apreende, ocorreu mediante denúncia por cultivo e não de comércio de drogas (Id.66276468-fls.02), não havendo maiores indicativos que o apontassem como traficante de drogas, sendo prematuro concluir que o paciente estava a comercializar a droga cultivada, bem como, possui residência fixa (Id.65225468) e o pretenso registro anterior a que alude a decisão constritiva (Proc. nº 288-05.2004.811.0008 – Cód. 14685), remonta a ação penal do ano de dois mil e quatro,

com sentença de improcedência prolatada em 18/03/2016, sendo declarada extinta a punibilidade. Ademais, neste lapso temporal, sem qualquer outro registro.

A propósito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis. 2. No caso, o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o Decreto prisional mencionar a suposta reiteração do paciente, não se infere daí,
tout court
, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele, a saber, 8g (oito gramas) de cocaína e 2 pés de maconha. 3. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
. 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular
.”
(STJ; HC 540.136; Proc. 2019/0311346-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 26/11/2019; DJE 09/12/2019)

E ainda, os arestos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A teor do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, é possível a manutenção ou decretação da prisão preventiva, mas desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e estando presentes os pressupostos e requisitos exigidos. 2.
In casu
, a decretação da prisão cautelar foi justificada pelo magistrado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, a qual, no seu entender, restou evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, haja vista a grande quantidade apreendida. 3. No entanto, tal argumento não se aplica ao caso concreto, haja vista que a quantidade de droga apreendida é pequena, porquanto foram apreendidas apenas 27g de maconha prensada, pronta para consumo, além de quatro pés de maconha plantados em um jarro. Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, não deram qualquer informação acerca da vida pregressa do paciente, isto é, se ele é conhecido ou não, no meio policial ou na região, como traficante. 4. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o paciente não tem antecedentes criminais, possui endereço certo e exerce atividade laboral lícita, inclusive, com carteira de trabalho assinada, constituem-se em elementos concretos, extraídos dos autos, suficientemente capazes de infirmar os motivos ensejadores da segregação cautelar. 5. Ordem concedida
.
(TJCE; HCCrim 0632757-58.2020.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 17/09/2020; Pág. 126)

“HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A ordem merece concessão. O paciente foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. Porém estão ausentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, pois a prova até agora produzida não atestou a existência do fato. Foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência do paciente em razão de suspeitas sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas. Cumprido o mandado, foram apreendidos dois pés de maconha, o que motivou o enquadramento de sua conduta como crime de tráfico de drogas pelos policiais que o prenderam em flagrante. Pois bem. Apenas a apreensão de dois pés de maconha na casa do paciente é muito pouco para justificar a sua prisão provisória sob a acusação de tráfico de drogas. Isso porque o paciente, desde o início, alegou que a droga era para consumo próprio, alegação essa que não pode ser descartada. Ainda que ao paciente tenha sido imputado delito grave (tráfico de drogas), ele não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa. É consabido que a gravidade do crime, por si só, não se presta para fundamentar a segregação cautelar. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória, pois os Tribunais Superiores têm dado mostras de que é possível a sua concessão ao tráfico de drogas, desde que satisfeitos os requisitos, o que ocorreu no caso. Ordem concedida.”

(TJRS; HC 70028504892; Osório; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira; Julg. 18/03/2009; DOERS 20/04/2009; Pág. 105)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIOR PREVENTIVA.
ART. 33

DA
LEI Nº 11.343/06
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PACIENTE FLAGRADO COM 20,29G E COCAÍNA E 18,76G PASTA BASE DE COCAÍNA. PLEITO DE REVOGAÇÃO
DA CAUTELARIDADE CONSTRITIVA.
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO
DA PENA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
PREDICADOS
PESSOAIS. VALORAÇÃO. BENEFICIÁRIO QUE NÃO REGISTRA ANTECEDENTES, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 319
CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO, COM CONDIÇÕES.
Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a custódia cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Exige-­se, ademais que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
art. 312 do CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ Se as circunstâncias concretas não forem suficientes para autorizar a manutenção
da medida excepcional, impõe­se a concessão
da ordem para restituir a liberdade ambulatorial do paciente mediante a submissão do paciente as
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
”.
(TJMT; HCCr 1019181­89.2020.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; DJMT 28/10/2020; Pág. 158)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais futuros;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se a beneficiária que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021